Tribunal: TJDFT
Processo: 0748305-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. GRUPO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS. INTEGRANTES. CONDÔMINOS. FREQUÊNCIA DE POSTAGENS DESCONEXAS COM A FINALIDADE DO GRUPO. TRECHO DE CONVERSA RETIRADO DO CONTEXTO FÁTICO. TENTATIVA DE DENEGRIR A IMAGEM DA SINDICA POR MEIO DE VÍDEOS INDICATIVOS DE CORRUPÇÃO. FATO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, sustenta que as declarações acostadas aos autos, manifestadas por pessoas intimamente ligadas à parte ré/recorrida, sequer deveriam ser valoradas pelo juízo de origem, outrossim, há prova documental suficientemente apta a corroborar suas alegações, de maneira a infirmar os fundamentos contidos na r. sentença.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 30564968). Contrarrazões apresentadas (ID 30564977).

III. Prescindível a análise do pedido de gratuidade de justiça suscitado em contrarrazões, porquanto, nos juizados especiais, o ônus para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios é imputado ao recorrente vencido (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

IV. A parte autora/recorrente, à época dos fatos síndica, sentiu-se ofendida por interpretar que o vídeo postado pela parte ré/recorrida (ID 30563976), em aplicativo de mensagens instantâneas, o qual participam todos os condôminos, estaria fazendo alusão quanto à existência de corrupção sob sua administração. Conquanto a postagem em referência, a princípio, não tivesse pertinência com a temática do grupo, seu mero apontamento, descontextualizado, não permite ao julgador afirmar, peremptoriamente, que houve a real intenção de a imagem da até então síndica ser denegrida, consoante narrativa autoral, tampouco é possível aferir sob qual prisma foi postado.

V. Não obstante, da análise do vasto conjunto probatório, é possível aferir que neste grupo não eram apenas discutidos temas afetos ao interesse comum dos condôminos, embora criado para este fim, de maneira a tornar suscetível o prolongamento de discussões de temas alheios pelos diversos participantes. Ademais, embora as declarações de outros condôminos reafirmem a defesa da parte ré/recorrida (IDs 30564949 à 30564951), não restou caracterizado nos autos o fato constitutivo do direito da parte autora, de maneira a não subsistir a sua pretensão quanto ao dano moral e eventual retratação.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.